Tribunal: CARF
Processo: 10640.002590/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002590/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.047 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ALACYR BEGHINI DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-47.622 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 301 e segs.).
“Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2006, que apurou crédito tributário total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002590/2010-11
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002590/2010-11

16.359,22, sendo R$ 7.833,00de Imposto de Renda Suplementar, com ciência do
sujeito passivo em 23/07/2010.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
despesas médicas, no valor total de R$ 28.483,64, em face da não comprovação pelo
notificado de seu efetivo pagamento aos profissionais Sabrina Andrade Neves -
dentista (R$ 3.102,00), Ana Cláudia L. Chaim - fisioterapeuta (R$ 4.000,00), Nádia
Duarte Bara - médica (R$ 12.000,00), Marina Tinti de paiva - dentista (R$ 5.700,00) e
Valéria Vargas Pereira - dentista (R$ 3.720,00), depois de intimado neste sentido pela
Fiscalização.
Também foi glosado o valor de R$ 38,36, declarado como pago à Mongeral
Seguros e Previdência, por não se referir a despesas médicas.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 23/08/2010, alegando
que apresentou recibos, corroborados por declarações dos profissionais, para
comprovar as despesas médicas, não exigindo a legislação a apresentação de cópias de
cheques ou extratos bancários. Acrescenta que apresentou extratos bancários, durante
a fase preparatória do lançamento e agora na impugnação, que demonstram que sua
movimentação bancária reforça sua capacidade de pagamento. Argumenta que não
promoveu qualquer tipo de obstrução ou embaraço às atividades da autoridade fiscal,
tendo atendido a todas as exigências de forma tempestiva, não reconhecendo o motivo
da aplicação da multa de ofício e dos juros moratórios. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002590/2010-11

Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos
ou suspeita de serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade
tributária não acate simples recibos como provas suficientes para evidenciar as
efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua
convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a
veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de
fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários
que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar
outros que julgar conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem
alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram
por ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na
forma legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos
como se verá adiante.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002590/2010-11

À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73,
tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art.
80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa
visão sistêmica da legislação tributária.
Portanto, sempre que houver motivação, seja por representar despesas
exageradas, seja por não conterem, os documentos apresentados, os requisitos
previstos na lei fiscal, a exigência de outros elementos comprobatórios, além dos
recibos, é perfeitamente legal, especialmente com o fito de deixar evidenciada a
efetividade das transferências dos recursos entre paciente e profissional da área de
saúde.
É certo que a pretensão do Fisco, nesses casos, é de exigir, na forma da lei, a
comprovação da efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para
comprovação das deduções a títulos de despesas médicas.
O lançamento não se baseou em presunção. Simplesmente a autoridade fiscal, a
seu juízo, vale repisar, considerou que os recibos, por si sós, não eram suficientes para
evidenciar as deduções pleiteadas, apontando no lançamento que os recibos não são
suficientes para autorizar a dedução, mormente quando não há prova efetiva de que os
serviços foram prestados,e o interessado não ofereceu as provas exigidas.
Destarte, não pode restar dúvida da legalidade da exigência fiscal quanto à
comprovação da efetividade dos pagamentos de despesas médicas por outros
elementos de prova, além de recibos, estejam eles revestidos ou não das formalidades
legais; isso, é claro, se houver o entendimento, como na situação em pauta, de haver
dúvidas quanto às despesas pleiteadas.
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por meio do
Termo de Intimação Fiscal de fls. 205, a apresentação de documentos que
comprovassem os dispêndios relativos às despesas com saúde referentes aos
profissionais Sabrina Andrade Neves - dentista (R$ 3.102,00), Ana Cláudia L. Chaim -
fisioterapeuta (R$ 4.000,00), Nádia Duarte Bara - médica (R$ 12.000,00), Marina
Tinti de paiva - dentista (R$ 5.700,00) e Valéria Vargas Pereira - dentista (R$
3.720,00), no ano-calendário 2006, juntando cópias de cheques, ordens de
pagamentos, transferências, entre outros documentos, nos quais ficasse demonstrado o
efetivo pagamento de forma coincidente em datas e valores.
Considerando que as justificativas não foram suficientes, a autoridade fiscal
lavrou o lançamento.
A prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer
pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo
do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de
precauções para a eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - Carf nos acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Podem ser deduzidos como
despesas médicas os valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002590/2010-11

justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade
dos serviços prestados ou dos correspondentes pagamentos. Na hipótese, a contribuinte
não logrou comprovar de forma inequívoca a prestação dos serviços, assim como não
comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas. (CARF, 2.a Seção de
Julgamento, 1.a Câmara, 1.a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2101002.125, de 13/03/2013.
Relator: Conselheira Celia Maria De Souza Murphy)
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Existindo nos autos um
documento que demonstre que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, a dedutibilidade de tais despesas, na declaração de
ajuste anual, está condicionada ao atendimento das condições estabelecidas no Termo
de Intimação Fiscal. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Turma Especial, Acórdão n.o
2801002.859, de 22/01/2013. Relator: Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida)
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - A comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas é ônus do contribuinte, sempre que instado
pela fiscalização a faze-la. A apresentação de recibos, isoladamente, não assegura o
direito à dedução da base de cálculo do imposto dos valores supostamente pagos, sendo
imprescindível a exibição de cópias de cheques, transferência de numerário ou
comprovação de saques em datas que precederam aos pagamentos, que evidenciem a
disponibilidade para faze-lo com numerário. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a
Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2102002.104, de 19/06/2012. Relator:
Conselheiro Atilio Pitarelli)
Os extratos bancários anexados às fls. 25/80 não socorrem o contribuinte, uma
vez que os saques não permitem vinculação de data e valor aos recibos apresentados, o
que já havia sido analisado pela autoridade lançadora, conforme planilha de fls.
296/297. Saliente-se que, onde houve compatibilidade, a autoridade lançadora já
acatou os pagamentos. No tocante à alegação de que possuía disponibilidade
financeira em mãos, tal fato, por si só, não comprova que tais recursos tenham sido
efetivamente utilizados para o pagamento das despesas questionadas, podendo ter tido
destinação diversa.
No que se refere a declarações de prestadores de serviço é oportuno esclarecer
que, na verdade, trata-se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam
as informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas
dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o
interessado, quando exigido, demonstrar por meio de outros documentos a veracidade
de suas ocorrências - artigo 368 do CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(g.n.)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar,
ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes citações:
as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no
caso a Receita Federal.
Neste sentido, as declarações dos prestadores de serviços juntadas aos autos são
insuficientes para comprovar o efetivo desembolso do valor declarado. A cobrança dos
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002590/2010-11

juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, está
prevista no artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996. Já a multa de ofício aplicada teve
seu embasamento legal (fl. 5) no artigo 44, inciso I, com a redação então em vigor, da
mesma Lei no 9.430, de 1996, em face do lançamento de ofício.
Dessa forma, constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo
contribuinte, a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação de zelar pela arrecadação
dos tributos tem o dever de exigir o crédito tributário com os acréscimos legais
previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe à autoridade lançadora qualquer
discricionariedade relativa à aplicação dos juros de mora e da multa de ofício.
E uma vez positivada a norma legal, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
promover quaisquer outras análises ou considerações sobre o tema. Dessa forma, o
tratamento tributário que foi dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os
preceitos legais pertinentes à espécie, os quais, repise-se, devem ser fielmente
observados pela autoridade lançadora, cuja atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme preceitua o
artigo 142, parágrafo único, do CTN.
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou
seja, tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória,
apresentado os documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos por
ele efetuados referentes às despesas questionadas, nada há a reparar no feito fiscal
nesse aspecto. Deve, assim, ser mantida a glosa de despesas médicas no valor total de
R$ 28.483,64.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 312 e segs., onde alega, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação, reiterando que os recibos e documentos apresentados cumprem com
os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu
efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002590/2010-11

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002590/2010-11

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002590/2010-11

Fl. 341
DF CARF MF
Original